Tribunal: TJSP
Processo: 1036169-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração por farmácia de manipulação com objetivo de obstar qualquer tipo de sanção, com base na RDV n. 328/2019, da Anvisa, por ocasião da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa. Direito da impetrante reconhecido. Resolução que, em seu artigo 53, dispõe que "os produtos de Cannabis devem ser

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração por farmácia de manipulação com objetivo de obstar qualquer tipo de sanção, com base na RDV n. 328/2019, da Anvisa, por ocasião da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa. Direito da impetrante reconhecido. Resolução que, em seu artigo 53, dispõe que "os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias", criando restrição para as farmácias com manipulação (artigo 15). Entretanto, a Lei Federal no 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e a Lei Federal no 13.021, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, não autorizam esse tratamento diferenciado, pois, de acordo com tais atos normativos, tanto as farmácias sem manipulação (ou drogarias) como as farmácias com manipulação, possuem autorização para o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, o que significa que a RDC, nesse ponto, desborda do poder regulamentar, criando restrições sem amparo legal. Ilegalidade da restrição reconhecida, não só por esse fundamento, mas também por ofensa à disposição do artigo 4o da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, que dispõe que é dever da administração pública evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes. Precedentes. Segurança concedida. Recursos desprovidos.